Tribunal: TJDFT
Processo: 0709957-75.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0709957-75.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA SUELY GOMES DE MORAIS AGRAVADO: SAMARA NAIANE NERES DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por MARIA SUELY GOMES DE MORAIS (autora), contra a r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia, nos autos da Ação de REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE, processo n. 0738737-50.2023.8.07.0003, proposta em face de SAMARA NAIANE NERES DA SILVA , na qual Sua Excelência assim decidiu (ID 186905222 da origem): “À secretaria para a exclusão do segundo requerido JOSÉ SOBRINHO BARROS. Recebo a petição de id. 186268001. Entretanto, ainda são necessárias outras emendas. Primeiramente, a exclusão do segundo requerido deve ser formalizada em nova petição inicial íntegra, dispensada a reapresentação dos documentos já juntados aos autos. Ainda, deve-se tratar do requerimento de gratuidade de justiça. Em consulta ao sistema infoseg, em anexo, é possível verificar que a autora é proprietária de veículo automotor e é sócia de sociedade limitada. Ademais, atribuiu o valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) à parcela do imóvel objeto dos autos. Assim, aplicando-se o mesmo valor do metro quadrado, diz ser possuidora de imóvel cujos direitos possessórios estão avaliados em mais de R$ 1.100.000,00 (um milhão e cem mil reais). Tais circunstâncias são incompatíveis com o pleito de concessão de gratuidade de justiça, o qual indefiro. Por fim, considerando que a petição inicial foi apresentada em 14/12/2023, para os fins da análise do pedido liminar, a autora deverá comprovar a situação atual do imóvel alegadamente esbulhado. Assim, emende-se a inicial para: a) recolher as custas iniciais; b) comprovar a situação atual do imóvel objeto dos autos; c) apresentar petição inicial substitutiva, incluindo a emenda descrita pelo item "b" da petição de id. 186268001. Prazo: 15 (quinze) dias. Inconformada, a autora recorre. Afirma que, na origem, trata-se de ação de Reintegração de Posse, processo n. 0738737-50.2023.8.07.0003, na qual a requerente, ora agravante, pretende ter 800m2 reintegrada à sua área residencial, esbulhada pela requerida, ora agravada, há menos de ano e dia. Em síntese, sustenta que não possui condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo da própria subsistência e da sua família. Diz que tem renda de pouco mais de um salário mínimo, e que possui um veículo ano 2003, avaliado em cerca de R$ 16.450,00. Ao final requer: “a) seja recebido e conhecido o presente agravo de instrumento com a concessão do efeito suspensivo e concedendo a tutela de urgência, a fim de que seja suspensa a r. decisão que determinou o recolhimento das custas judiciais iniciais pela requerente, ora agravante, enquanto o mérito deste agravo não for decidido; b) sejam concedidos os benefícios da gratuidade de justiça à agravante no presente recurso, isentando-a do recolhimento do preparo; c) no mérito, seja dado provimento ao presente agravo de instrumento, reformando a r. decisão hostilizada, reconhecendo e concedendo a gratuidade de justiça à requerente, ora agravante, no processo 0738737-50.2023.8.07.0003;” Instada a instruir o recurso com elementos probantes de alegada hipossuficiência, a recorrente acostou os documentos de IDs 57492030 a 57492041. É o relatório. Decido. De início, ressalto que, nesta fase recursal incipiente, a análise se limita ao pedido liminar. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Portanto, neste momento incipiente, devem ser analisados o pedido pelo prisma da probabilidade de provimento do recurso, do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, e da reversibilidade da medida. De acordo com a Constituição Federal de 1988, artigo 5o, inciso LXXIV, “o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Portanto, a comprovação da hipossuficiência para fins de concessão da gratuidade emana da própria constituição. A finalidade do dispositivo constitucional reside na efetivação dos princípios da igualdade e do pleno acesso à justiça. A prevalecer o entendimento diverso, o princípio da igualdade restaria frontalmente violado, já que trataríamos pessoas desiguais da mesma maneira, acarretando prejuízo ao acesso à justiça, uma vez que o Estado não dispõe de recursos financeiros suficientes para arcar com o pagamento das custas judiciais de quem pode pagá-las. A meu aviso, a assistência judiciária não se reveste do caráter de benevolência, mas se apresenta como meio necessário à viabilização do acesso igualitário a todos os que buscam a prestação jurisdicional. Desse modo, deve restar criteriosamente concedido. O §3o do art. 99 do CPC alberga presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência realizada por pessoas naturais. Entretanto, tal presunção é relativa, podendo o juiz, diante dos elementos trazidos aos autos, afastá-la, consoante o §2o do mesmo dispositivo legal. Por se tratar de presunção relativa, é permitido ao juiz indeferir o pedido de gratuidade de justiça, ainda que não impugnada pela parte contrária, desde que, diante do caso concreto, mensuradas a situação econômica e social da parte postulante e natureza da causa, verifique sua possibilidade em arcar com o pagamento das verbas processuais. Neste sentido: APELAÇÃO. AÇÃO DE ALIMENTOS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. PROVA DA CONDIÇÃO ECONÔMICA. BINÔMIO NECESSIDADE E POSSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. I - Incumbe ao Juiz averiguar a alegação de pobreza, deferindo ou não a gratuidade de justiça, quando constatar incongruência entre a alegação de insuficiência e a situação econômica demonstrada pelos documentos que instruem o processo, art. 99, §§2o e 3o, do CPC. II - Os documentos juntados permitem concluir que o apelante-réu possui condição econômica para arcar com as despesas processuais; portanto não comprovada a insuficiência de recursos exigida pelo art. 5o, inc. LXXIV, da CF e art. 98, caput, do CPC. III - Os alimentos são fixados conforme o binômio necessidade e possibilidade, verificados em cada demanda. IV - Os elementos dos autos evidenciam que os alimentos fixados na r. sentença devem ser reduzidos para atender as necessidades das filhas, observado que o dever de sustento é de ambos os genitores, de acordo com as suas capacidades econômicas. V - Na ação de alimentos, os honorários advocatícios de sucumbência serão arbitrados sobre o valor atualizado da causa, que corresponde ao somatório de 12 meses dos alimentos postulados pelas filhas, art. 85, §2o, do CPC. VI - Apelação parcialmente provida. (Acórdão 1692028, 07061042720218070012, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 19/4/2023, publicado no DJE: 5/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. NÃO COMPROVAÇÃO. 1. A concessão da gratuidade de justiça exige a comprovação fática da situação de hipossuficiência da parte, por se tratar de uma presunção juris tantum. 2. A existência de gastos nos cartões de crédito, com despesas não relacionadas à subsistência, torna inverossímil a alegação de insuficiência de recursos para o pagamento das despesas processuais. 3. O endividamento voluntário da parte não é argumento idôneo para justificar a concessão da gratuidade de justiça (Acórdão 1368011, 07062232420218070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 26/8/2021, publicado no DJE: 10/9/2021). 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1684325, 07406146820228070000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 29/3/2023, publicado no DJE: 17/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE PROVAS. ÔNUS PROCESSUAL DO ART. 373, I DO CPC. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Na forma do art. 99, § 7o, do CPC, pode o julgador denegar o benefício da gratuidade de justiça quando, diante das provas apresentadas nos autos, inexistirem elementos suficientes a sustentar a declaração de hipossuficiência, de modo que restar demonstrado que a parte postulante não se encontra em estado financeiro que permite a concessão do benefício da gratuidade de justiça. 2. A presunção juris tantum da declaração de hipossuficiência, prevista no § 2o do art. 99 do CPC dispõe que "o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos". 3. O benefício da gratuidade de justiça não se reveste "do caráter de benevolência, de sorte que, por não se tratar de um ato de caridade, a parte que a postula deve cabalmente demonstrar a sua necessidade, sob pena do seu indeferimento, hipótese dos autos" (Acórdão n. 636074, 20110110794529APC, Relator: FLAVIO ROSTIROLA, Revisor: CESAR LABOISSIERE LOYOLA, 1a Turma Civel, Publicado no DJE: 29/11/2012. Pág.: 70). 4. Nos termos do art. 373, I, do CPC, incumbe ao autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo do seu direito, razão pela qual deve produzir provas que demonstrem a veracidade de suas alegações, condição não levada a contento pelo recorrente quanto ao ônus que lhe competia. 5. No caso vertente, não despontam dos autos elementos que comprovem a hipossuficiência econômico-financeira do agravante, motivo pelo qual não lhe assiste o direito aos benefícios da gratuidade judiciária. 6. Recurso desprovido. (Acórdão 1684109, 07393692220228070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 29/3/2023, publicado no DJE: 18/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso concreto, ressalto, de logo, que, muito embora oportunizado a recorrente carrear aos autos as suas duas últimas declarações de imposto de renda, não o fez, nem tampouco justificou por que não o fez. Noutro ponto, deflui-se dos extratos bancários acostados aos autos que, além da aposentadoria, recebeu, mês a mês, depósitos via pix de pessoa jurídica e imediatamente os transferiu para a conta poupança de sua titularidade, todavia, também não trouxe aos autos os respectivos extratos desta conta de depósito (poupança), muito embora oportunizado fazê-lo. (IDs 57492030 a 57492035). Ademais, trata-se de ação possessória envolvendo imóvel de valor expressivo, de R$ 1.100.000,00 (um milhão e cem mil reais), o que, em tese, é incompatível com a alegada renda de salário mínimo. Some-se, ainda, que a agravante não demonstra possuir despesas excepcionais ou que a impeça de recolher as custas processuais, sobretudo, porque, sabidamente, no Distrito Federal, estas são bastante módicas. Gizadas estas considerações, constata-se que, em tese, nesta cognição sumária, não estão preenchidos os requisitos cumulativos e imprescindíveis ao deferimento da liminar reclamada. Isso posto, INDEFIRO a liminar. Intime-se a parte agravada, para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 8 de abril de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator